Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724644-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição com pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência, formulado após o julgamento do recurso inominado pela Turma, visando à suspensão dos efeitos do item V, da Decisão do Tribunal de Contas do DF no 5.459/2017, para que aquela corte de contas dê prosseguimento ao pedido de aposentadoria com a inclusão de tempo de serviço especial. A concessão de tutela de urgência tem como fundamento a verossimilhança do direito alegado e o receio de dano irreparável, que, no caso, restaram afastados com o julgamento do recurso inominado pela Turma. Ainda que seja possível, antes do trânsito em julgado da ação, a aplicação de tese superveniente em repercussão geral firmada pelo STF, o reexame da questão deve se dar por meio dos recursos próprios, com o juízo de eventual adequação ao caso concreto. Indefiro, pois, o pedido de tutela provisória incidental. Intimada as partes, retorne-se o processo para o exame dos embargos de declaração opostos pela parte. (e) Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito